Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711712-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALDINOR DE FREITAS OLIVEIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Valdinor de Freitas Oliveira (proc. no 0701330-36.2021.8.07.0017), determinou a emenda da petição para que fosse demonstrado o recebimento da notificação encaminhada ao agravado para constituí-lo em mora e informar novo endereço do devedor (ID no 85341704). 2. Nas razões de ID no 25039370, págs. 1-10, o agravante alega, em síntese, que a decisão favorece o descumprimento das obrigações contratuais pactuadas e oportuniza a ocultação do veículo ou cria obstáculos para o prosseguimento do feito. Defende que a regularidade da notificação e da constituição do devedor em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o). 3. Afirma que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que é suficiente para caracterizar a mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o). Acrescenta que o inadimplemento no tipo de contrato firmado configura mora ex re e que o retorno do AR com a anotação “desconhecido” configura desídia do devedor, que deixou de informar a alteração do endereço que ele próprio indicou no contrato. 4. Pede a antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o cumprimento dos requisitos legais e a regular constituição em mora do agravado. 5. Preparo comprovado (ID no 25039372). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 25049832, págs. 1-2). 7. Contrarrazões não apresentadas (ID no 25703136). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 25049832, págs. 1-2): “[...] 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência encaminhada para o agravado foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, QN 7E CJ 4, Riacho Fundo II/DF, CEP 71880-054, como se percebe dos IDs no 84468614, pág. 2 e no 84468615, pág. 3 do processo de origem). O AR foi devolvido com a indicação desconhecido, a informação dos correios não impede a presunção da constituição do devedor em mora. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação da tutela recursal para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 17. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. Registre-se que, de acordo com o site dos Correios, o CEP 71880-054 é da quadra QN 7E, conjunto 4, Riacho Fundo II/DF (https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php?t), o que coincide com a informação do contrato de ID no 84468614. O campo “0004” informado logo após a quadra e o conjunto deve ser da casa ou lote. Dispositivo 15. Conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes (proc. no 0711712-42.2021.8.07.0000, ID no 84468614) e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Oficie-se ao Juizo de origem. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO